Tribunal: STF
Processo: RE 75297
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
AVAL. CO-AVALISTA. DIREITO A RECEBER DO OUTRO A METADE DO QUE PAGOU, PELO COMPROMISSO. ART-32 DA LEI UNIFORME. RESULTA DO ART-32 DA LEI UNIFORME QUE SE O DADOR DO AVAL PAGA A LETRA, FICA SUB-ROGADO NOS DIREITOS EMERGENTES DO TÍTULO CONTRA A PESSOA A FAVOR DE QUEM FOI DADO E CONTRA OS DEMAIS CO-AVALISTAS. A SUB-ROGAÇÃO É LEGAL, INDEPENDENDO, PORTANTO, DE TER SIDO CONVENCIONADA. É ESTE O ENTENDIMENTO QUE TEM SIDO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. E NÃO CABE PERQUIRIR SOBRE CAUSA DEBENDI.